Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE. ESBULHO. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. MELHOR POSSE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma, em suma, que comprovou estar na posse do imóvel, com documentos e testemunhas.

2. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 2.1. Para tanto, é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.

3. Não há nos autos qualquer elemento de prova que possa comprovar a posse da área pela autora, a qual narra que saiu do imóvel por vontade própria. 3.1. A autora não demonstrou que estava na posse do imóvel, o que leva à impossibilidade de deferimento do pleito.

4. Precedente: Destarte, “(...) Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar que exercia a posse sobre o bem objeto do litígio, bem como, pairando incertezas acerca da delimitação do imóvel em que teria ocorrido o esbulho e acerca dos fatos tais como narrados na inicial, a improcedência do pedido é medida que impõe. 4.Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015 (333, I, CPC/2015), compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito 5. Apelação conhecida e não provida.” (20160810009778APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/10/2017).

5. Apelo improvido.